Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL DE 07 ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
2. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração de modificação da situação patrimonial do executado e na alegação de que a migração do BACENJUD para o SISBAJUD não justificaria a reiteração da diligência.
3. O recorrente requereu a realização de nova pesquisa, inclusive na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, diante do decurso de mais de sete anos desde a última tentativa infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), diante do lapso temporal significativo desde a última diligência infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O SISBAJUD constitui ferramenta destinada a assegurar maior efetividade à execução, permitindo a localização e a constrição de ativos financeiros do devedor.
6. A reiteração de diligências deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida quando decorrido lapso temporal relevante, ainda que não haja comprovação específica de alteração patrimonial do executado.
7. A execução processa-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, incumbindo ao Poder Judiciário disponibilizar os meios adequados para a satisfação do crédito.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais como condição para a utilização de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial.
9. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe atuação conjunta das partes e do juízo para a obtenção de solução justa e efetiva, legitimando a utilização de ferramentas eletrônicas disponíveis.
10. No caso concreto, a última pesquisa de ativos financeiros ocorreu há mais de sete anos, lapso temporal suficiente para justificar nova diligência.
11. A funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de até 30 dias, mostra-se proporcional e adequada, pois amplia as chances de êxito da constrição sem gerar sobrecarga cartorária, acompanhando a dinâmica de movimentação das contas bancárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias.
Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração específica de alteração patrimonial do devedor. 2. É admissível a utilização da funcionalidade de reiteração automática de bloqueios (‘teimosinha’), pelo prazo de até 30 dias, em observância aos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da execução.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 6o e 797 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/05/2022.
STJ, EDcl no REsp 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/03/2022.
TJDFT, Acórdão 2085819, AgInt 0702789-51.2025.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/01/2026.
TJDFT, Acórdão 2068275, AgInt 0733707-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2031563, AgInt 0720100-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025.